Tribunal: TJDFT
Processo: 0716670-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. GARANTIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO. PRESSUPOSTO. AUSÊNCIA. EMBARGOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROVIMENTO. CASSAÇÃO. REMOVAÇÃO DA FASE DILATÓRIA. ANÁLISE DO EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO. HIGIDEZ DO TÍTULO. AFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EFEITO NÃO AGREGADO AO SEREM ADMITIDOS OS EMBARGOS E AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. ERRO MATERIAL. EMENTA. RETIFICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Apreendido que o acórdão, conquanto resolvendo a matéria colocada sob reexame e se lastreando em argumentação afinada com as premissas alinhadas, dispondo acertadamente sobre a resolução empreendida, incorrera em incorreção material, na ementa, ao se reportar que o recurso teria desprovido, quando fora provido, o equívoco encerra erro material que deve ser saneado, conquanto indiferente para a resolução empreendida, de forma a ser purificado da lacuna em que incidira.
6. Embargos de declaração dos agravados conhecidos e desprovidos. Embargos de declaração do agravante conhecidos e providos para sanear erro material, sem efeitos infringentes. Unânime.